Tribunal: TJPA
Processo: 0002104-74.2019.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002104-74.2019.8.14.0020

APELANTE: ANTONIO DIRLON CORREA PIMENTEL

ADVOGADO DATIVO: BRUNO MOREIRA DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, AINDA, DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI - IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
– TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA NOS AUTOS -
RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente através do
auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico definitivo - atestando que as 27 (vinte e sete) “petecas” encontradas em poder do apelante continham cocaína -, e depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em juízo,
os quais se mostraram coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que o recorrente traficava entorpecentes e, assim, inviabilizando tanto a súplica absolutória
como
o pleito de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Precedentes jurisprudenciais.

2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ANTONIO DIRLON CORREA PIMENTEL (ID – 11561914),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá (ID – 11561901), que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o condenou à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, requer a absolvição por
não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal ou
por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei.

Em contrarrazões (ID – 11561917), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 12237401, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (
ID - 11561861
) que, no dia 23/06/2019, equipes da Polícia Militar e Civil realizaram diligências para apurar uma denúncia anônima envolvendo o acusado, ora apelante, quando então encontraram, na residência dele, dentro de uma panela, 27 (vinte e sete) petecas de substância entorpecente, com forte odor, aparentando ser a substância vulgarmente conhecida como ‘pedra de óxi’, além de R$ 70,00 (setenta reais).

Aduz que, perante a autoridade policial, o recorrente optou por ficar em silêncio.

O réu foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 11561901), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, objetivando a absolvição por
não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal ou por
insuficiência de provas, ou, ainda, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal.

Sem razão
, todavia.

Isto porque, a materialidade do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 está comprovada através do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisório de substância entorpecente, todos constantes do ID – 11561859, e laudo toxicológico definitivo (ID – 11561866), o qual atestou que as 27 (vinte e sete) embalagens do tipo “peteca” encontradas em poder do apelante, pesando 5,915g (cinco gramas, novecentos e quinze miligramas), continham COCAÍNA.

Já a autoria delitiva restou demonstrada através dos depoimentos judiciais das testemunhas GABRIEL SEABRA DOS SANTOS e RODRIGO MESSIAS DE OLIVEIRA, policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente, os quais, em uníssono, confirmaram os termos da exordial acusatória, relatando terem recebido várias denúncias de que o réu traficava drogas em um campo de futebol próximo a sua residência e terem encontrado lá no referido imóvel, dentro de uma panela, mais de vinte papelotes de substância entorpecente.

O apelante não foi interrogado em juízo, uma vez que foi decretada a sua revelia.

Extrai-se, portanto, da prova oral coligida, harmônica e congruente aos demais elementos probatórios, que, de fato, o recorrente praticou o crime de tráfico de drogas, pois preso em flagrante em poder de uma determinada quantidade de cocaína, além de dinheiro em espécie.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o apelante “guardava” e “tinha em depósito” 27 (vinte e sete) petecas contendo cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória e tampouco

desclassificação do delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28, da referida lei
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

(...)

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – AÇÃO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06
– NÃO CABIMENTO.

- Confirmada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, independente do núcleo do tipo praticado, a condenação é medida que se impõe -
Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para o delito de uso de substâncias ilícitas (art. 28 da Lei 11.343/06), tendo em vista que restou comprovada materialidade e autoria do delito de tráfico, não sendo afastadas pelo fato de ser o réu também usuário de drogas
.”
(TJ/MG, APR 10525190073391001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 16/02/2020) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por fim, preservo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, as quais foram fixadas na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 10/06/2024